Tribunal: TJES
Processo: 5007914-65.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007914-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JONATA OLIVEIRA SALES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007914-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JONATA OLIVEIRA SALES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
Penal
interposto por
JONATA OLIVEIRA SALES
em face da r. Decisão de Id. 3178165, pp. 10/11, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora mantida a homologação da falta grave cometida pelo agravante no dia 12 de junho de 2019, apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar n° 123/2019 (mov. 66.1, Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

Em
razões recursais
de Id. 3178165, pp. 02/09, a Douta Defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que o agravante seja absolvido da falta grave que lhe fora imputada. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para falta média.

C
ontrarrazões do
Órgão Ministerial
de origem de Id. 3178165, pp. 14/17, pugnando pelo desprovimento do recurso.

J
uízo de retratação negativo
constante do Id. 3178165, pp. 18.

A d.
Procuradoria de Justiça
, por meio do
Parecer
de Id. 3217532, opinou pelo improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. Decisão vergastada.

É o relatório.
Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES, 20 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007914-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JONATA OLIVEIRA SALES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de
Agravo em Execução
Penal
interposto por
JONATA OLIVEIRA SALES
em face da r. Decisão de Id. 3178165, pp. 10/11, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora mantida a homologação da falta grave cometida pelo agravante no dia 12 de junho de 2019, apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar n° 123/2019 (mov. 66.1, disponibilizado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

Extrai-se dos autos que o agravante não retornou do trabalho interno no dia
12/6/2019
, sendo recapturado apenas no dia
02/3/2021
, conforme apurado no PAD n° 123/2019.

O juízo de origem homologou a falta grave e determinou a regressão de regime do apenado (mov. 100, disponibilizado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado). A Defesa, por sua vez, requereu a reconsideração da Decisão (mov. 119.2), que fora indeferida pelo Juízo da execução (mov. 100).

Irresignada, a Defesa interpôs o presente Agravo em Execução Penal (Id. 3178165, pp. 02/09).

Em diminuta síntese, a Douta Defesa alega que a fuga do agravante teria sido motivada pela saudade dos familiares e sensibilização com o estado de miserabilidade que estavam vivendo. Aduz, também, que o reeducando não teve intenção em burlar as regras, haja vista que não estava presente em seu contrato de prestação de serviços qualquer informação acerca dos deveres que estava obrigado a cumprir.

À vista disso, pleiteia a reforma da r. Decisão, a fim de que o agravante seja absolvido da falta grave que lhe fora imputada. Subsidiariamente, requer que seja sua conduta reconhecida como falta média.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Adianto, desde já, que o pleito defensivo
não merece prosperar.

Conforme consta da cópia do Procedimento Administrativo Disciplinar n° 123/2019 (mov. 66.1, disponibilizado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado),
o reeducando, enquanto exercia atividade laborativa
em
regime semiaberto, fugiu do sistema prisional em 12/6/2019,
sendo recapturado apenas no dia 02/3/2021.

Em termo de declaração prestado em audiência, o próprio agravante confessou o cometimento da falta:

“[...]
QUE evadiu-se pela mata em volta do complexo, até um bairro próximo
, QUE pediu dinheiro a uma moradora, que lhe deu cinco reais, suficientes para pagar sua passagem para Argolas em Vila Velha aonde fica a
r
esidência de seu pai, lá permaneceu por três dias
,
QUE posteriormente comprou uma passagem e foi para Timóteo em Minas Gerais na casa de sua mãe, permanecendo nesse local por um ano e oito meses
, QUE trabalhou no ramo de construção, como pedreiro nesse período,
QUE evadiu-se por não conseguir mais contato com seu pai, sendo que esse sempre se fez presente.
”

Em seu art. 50, II, a Lei de Execução Penal é clara ao disciplinar a fuga como falta grave:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

II - fugir”

À vista disso, a conduta evasiva do acusado e sua confissão foram suficientes para homologar a falta grave e promover sua regressão de regime (semiaberto para o fechado).

Em que pese a alegação da Defesa de que o reeducando não teve intenção de “burlar as regras”, pontuo que é fato público, notório e incontroverso que uma das regras basilares do sistema prisional e da pena privativa de liberdade é a de que os apenados não podem sair da penitenciária ao seu bel-prazer.

Ora, qual seria o papel da pena privativa de liberdade se os internos pudessem entrar e sair do cárcere sem autorização e sem prejuízo? Tal entendimento se mostra uma total desvirtuação da finalidade da pena, qual seja, atuar como um meio de punição e ressocialização dos delinquentes que ofenderam o ordenamento jurídico e colocaram em risco a ordem social.

Ademais, cumpre destacar que na esfera penal a
ignorantia legis
é irrelevante, assim como bem disposto no art. 21,
caput
, 1ª parte, do Código Penal: “O desconhecimento da lei é inescusável”.

O ordenamento jurídico, a fim de que fosse possibilitada a convivência de todos em sociedade e a Lei obedecida, impôs a seguinte ficção:
a presunção legal e absoluta de que todos conhecem a Lei.
Logo, não há que se falar em “ausência de intenção de burlar as regras por desconhecer os deveres que estava obrigado a cumprir”, pois é uma presunção legal absoluta.

Por fim, no que se refere à justificativa da evasão pautada na “saudade dos familiares e sensibilização com o estado de miserabilidade em que estavam vivendo”, pontuo que tal justificativa também não se mostra plausível para absolver o agravante da falta grave ou para desclassificação para falta média.

Com a devida vênia, assinalo que é natural a toda e qualquer pessoa que esteja cerceada de sua liberdade e do convívio social sentir falta da convivência familiar. É algo inato da natureza humana.

Contudo, considero desarrazoável aceitar tal justificativa, uma vez que a privação da liberdade, do convívio social e familiar é uma consequência intrínseca do cumprimento dessa modalidade de pena. Aceitar tal argumento como justificativa para fuga seria desvirtuar a finalidade da pena privativa de liberdade.

Portanto, arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007914-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JONATA OLIVEIRA SALES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO QUE NÃO RETORNOU DO TRABALHO INTERNO. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É fato público, notório e incontroverso que uma das regras basilares do sistema prisional e da pena privativa de liberdade é a de que os apenados não podem evadir-se da penitenciária ao seu bel-prazer.

2. É natural a toda e qualquer pessoa que esteja cerceada de sua liberdade e do convívio social sentir falta da convivência com a família. Contudo, aceitar tal argumento como justificativa para fuga seria desvirtuar a finalidade da pena privativa de liberdade.

3.
Recurso a que
se
nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.